Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OMISSÕES SOBRE O USO FRAUDULENTO DE NÚMERO DE TELEFONE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PERPETRAR A FRAUDE E NÃO VERIFICAÇÃO DE AS TRANSAÇÕES REALIZADAS SEREM INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DA CLIENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissão, no acórdão, no tocante ao uso fraudulento do número de telefone do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A para dar credibilidade à ação fraudulenta e à falha nos serviços prestados pelo NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO consistente na falha no sistema de segurança, que não teria detectado que as movimentações financeiras eram incomuns ao perfil da cliente, foram amplamente debatidos no julgado vergastado.
3. A mera insatisfação com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.